Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Segundo costa dos documentos, os respectivos embargos do devedor transitaram em julgado em julgado em relação a todos os temas (EME 2007.00.2.015464-8 - ID 11815543). O processo de execução já foi extinto em relação à anuente LEISA SARMENTO BARBOSA (ID 11815563 - litispendência), LEVI AMÉRICO FERREIRA e LINEA SOARES OLIVEIRA (IDs 11815542 e 11815578 – satisfação da obrigação) É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, verifica-se que consta como parte o substituto processual LOIDE BRITO VITORIANO. Ocorre que consta na lista de afiliação do sindicato de classe apenas o nome de LOIDE DE SENA BRITO. Verifica-se também que foi colacionado aos autos a ficha financeira e a certidão de ineditismo da demanda de LOIDE DE SENA BRITO. Assim: a) Esclareça o exequente qual o nome correto do substituto processual, se LOIDE DE SENA BRITO ou LOIDE BRITO VITORIANO; b) Caso o nome correto seja LOIDE BRITO VITORIANO, colacione aos autos comprovação da filiação sindical, do vínculo funcional, prova de ineditismo da demanda e ficha financeira. Após esclarecido o fato, voltem-me os autos conclusos para proceder ao saneamento do feito quanto a todos os não anuentes. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador